Tribunal: TJBA
Processo: 8046413-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 75250633) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046413-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO: FABIANO FERREIRA PINTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

III L

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – A falta de fixação de teto para as astreintes não configura vício formal ou material na decisão, sobretudo porque a prévia limitação do montante total poderia enfraquecer seu caráter persuasivo, especialmente quando se trata de obrigação relacionada à saúde.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Embargante.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 75250633
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8046413-80.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como
Embargant
e ESTADO DA BAHIA e como
Embargado
FABIANO FERREIRA PINTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA